Tribunal: TJPA
Processo: 0003271-42.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003271-42.2017.8.14.0006

APELANTE: FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA

APELADO: MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito civil e consumidor. Agravo Interno. Responsabilidade civil por defeito em equipamento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes. CDC inaplicável. Recurso desprovido.

I-CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. Na origem, ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeito em equipamento agrícola, cujo defeito apareceu após 13 meses de uso. A empresa alegou falha na prestação de serviços de manutenção pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a relação entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) se há responsabilidade civil subjetiva da ré pelos danos materiais e morais causados por defeitos no equipamento fornecido e a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que o equipamento foi adquirido como insumo para atividade empresarial. Precedente do STJ (AgInt no REsp 1805350/DF).
4. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou relação de causalidade entre os danos alegados e o serviço prestado pela ré. Ônus da prova não satisfeito pela autora, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A relação de consumo não se aplica quando o produto ou serviço adquirido visa ao incremento da atividade empresarial. 2. Ausente comprovação de culpa, nexo causal e dano, não há responsabilidade civil a ser imputada à ré."

"Dispositivos relevantes citados": CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.0003271-42.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA

AGRAVADO: MOTOBEL MOTORES DE BELÉM LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda. (Id. 20818691), inconformada com a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação da referida empresa, em demanda contra Motobel Motores de Belém Ltda. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como a solicitação de cancelamento de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pelas Fazendas Reunidas em razão da aquisição de um equipamento para uso agrícola que, após 13 meses de uso, passou a apresentar defeitos graves. A autora sustentou que, embora tenha solicitado a reparação à empresa ré, esta falhou em prestar o serviço de manutenção adequadamente, o que resultou na inoperância do equipamento por um longo período.

O juízo de primeira instância julgou o pedido improcedente por não identificar falha suficiente na prestação do serviço por parte da ré que justificasse o reconhecimento de danos e a inexistência de contrato que obrigasse a parte requerida da prestação de serviço em determinado tempo.

Em suas razões recursais, sob o Id. 20818691, a agravante alega que a decisão monocrática desconsiderou a sua condição de destinatária final do serviço e a aplicação do CDC. Sustenta que o equipamento adquirido para uso em suas atividades agrícolas se enquadra como serviço abrangido pela legislação consumerista, devendo, portanto, ser reconhecida a vulnerabilidade da empresa no contrato celebrado. Além disso, a recorrente reforça a existência de uma série de falhas na prestação do serviço de manutenção, o que teria causado prejuízos operacionais e financeiros significativos, além de justificar a indenização por danos morais e materiais. Ademais, questiona a cobrança por serviços prestados de forma inadequada e incompleta, e solicita a inversão da sucumbência, com redução dos honorários advocatícios que considera excessivos.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidos os defeitos no serviço prestado pela Motobel, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos, além da anulação da cobrança indevida.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 20932071 em que a empresa recorrida refuta os argumentos da agravante e pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O presente agravo interno foi interposto por Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda. em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando que o serviço prestado pela recorrida, Motobel Motores de Belém Ltda., foi defeituoso e que, por isso, a apelante sofreu danos materiais e morais, além de ter seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes.

A questão central devolvida para exame deste colegiado consiste em determinar se há ou não responsabilidade subjetiva da empresa recorrida pelos defeitos apontados no equipamento fornecido, e se está configurada a hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme alegado pela recorrente.

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se na inaplicabilidade do CDC, considerando que o equipamento adquirido e os serviços prestados visavam à atividade empresarial da recorrente, afastando a configuração de relação de consumo nos moldes da legislação consumerista. Ademais, destacou-se que, no mérito, a recorrente não logrou êxito em comprovar os elementos essenciais da responsabilidade subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: conduta culposa, dano e nexo causal.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“ (...)

In casu, havendo jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, passível de análise monocrática o presente feito, conforme dispõe o RITJE/PA.

Ressalto, a priori, que, em se cuidando de relação jurídica baseada em prestação de serviços, cujo objeto a ser prestado, é utilizado para atividade de fomento da apelante, entendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Coadunando a esse entendimento, colaciono jurisprudência do STJ, senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (STJ - AgInt no REsp: 1805350 DF 2019/0083624-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).

Assim, deve ser aplicada a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, em que a incumbência de provar a existência de falha na prestação de serviços por parte da apelada, é do autor, aduzindo, assim, a necessidade de se comprovar a culpa pelo dano, a relação de causalidade entre os defeitos apresentados pelo trator e os prejuízos alegados, e a ilegalidade da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, em detida análise meritória, cabe frisar que o Togado Singular, entendeu não estarem presentes nos autos, todos os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, ou seja, no caso concreto, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a exigência de três elementos concorrentes, a saber: (I) a conduta culposa do agente; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas.

E, nesse sentido, corroboro com a sentença vergastada, uma vez que entendo se encontrarem ausentes tais elementos, não restando, portanto, configurado o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Para tanto, destaco trechos pertinentes da sentença, in verbis:

‘Nesse sentido, entre o choque das teses (a da autora de que um problema fosse decorrência do outro com uma paralisação contínua, e a da ré, de que foram dois problemas distintos, tendo o primeiro sido resolvido no dia 12 de agosto), o fato é que os autos melhores assistem a tese da ré, especialmente, como referi, o documento do ID 22253511, página 25.

Na inicial, ID 22253503, final da página 6 e início da página 7, a autora refere que “pelo histórico acima, verifica-se que a Autora constatou o problema no compressor do ar condicionado em AGOSTO e que, mesmo após reiteradas visitas da MOTOBEL – todas antecedidas de verdadeiras súplicas para que fossem realizadas -, em NOVEMBRO ainda persistiam problemas no equipamento, os quais os (sic) tornavam inútil para uso (documento 12) e não foram reparados até o seu envio pra São Paulo (documentos 08 e 09).’

Embora o argumento da parte autora, o fato é que não vislumbro nos autos a prova de que outros problemas tenham-se originado do primeiro, ou tenha relação com o atendimento prestado acerca do ar condicionado.

Entendo equivocado o argumento de que o veículo tenha restado inoperante pela negligência da ré. Em verdade, a causa da inoperância, foram os defeitos mecânicos, defeitos em peças, algo incontroverso nos autos.

Os argumentos em desfavor da ré são, em sua maioria, em relação à demora no atendimento, não no reparo em si. Todavia não há nos autos, contrato que obrigue a parte ré à prestação do serviço em determinado tempo.

...

Haveria dever de indenização, se estivesse provado nos autos, que a ré teria a obrigação legal ou contratual, de realizar a manutenção em determinado tempo. OU, ainda, se houvesse a demonstração de que estaria obrigada por encontrar-se o produto na garantia. Mas estas demonstrações, que pela distribuição do ônus da prova do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbiria à autora, não foram realizadas.

A paralisação, pois, existente, não decorreu do serviço prestado ou não prestado pela ré, mas, antes, pelo defeito em peça do veículo.

Já havia um ano de uso. Pelo que narra a parte autora, o veículo trabalhava em condições inóspitas, em local que não é sede da empresa ré.

...

Todavia, repito, não há nos autos, a prova de que a paralisação do veículo trator tenha decorrido de ação negligente da ré.

...

Ora, se poderia a autora escolher a empresa que melhor lhe prestasse o serviço, sem haver a obrigação legal ou contratual da ré em fazê-lo, já com o primeiro atraso, ou com o primeiro atendimento que não lhe parecesse adequado, poderia a autora ter contratado o serviço de outrem. Não fez.

Por todos estes fundamentos, entendo que não restou demonstrado, pela parte autora, a efetiva ação negligente da ré, eis que não lograra provar que o defeito no veículo (e fora o defeito que efetivamente o tirara de operação) fosse decorrente de ação negligente da ré. Da mesma forma, não provou o nexo de causalidade entre o tempo de paralisação do veículo com efetiva negligência da ré.

Finalmente, não tendo demonstrado obrigação legal ou contratual de que a ré tivesse de realizar os reparos, não há o nexo de causalidade entre os prejuízos alardeados e as ações da ré.

Não tendo a parte autora, pois, conseguido provar os elementos necessários à obrigação de indenizar (culpa da ré na modalidade de negligência), como não demonstrado o nexo de causalidade, improcede a demanda.

No mesmo sentido, o pedido sob rubrica do dano moral, eis que rogado sob pálio de mesmos fundamentos.’

Dessa forma, cabendo o ônus da prova ao autor, e, não tendo este se desincumbido de comprovar os elementos que caracterizam a responsabilidade subjetiva do réu, escorreita se encontra a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 e no art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, nos termos da fundamentação.”

No recurso de agravo interno, o agravante alega, ainda, que o percentual fixado, que corresponde a 20% sobre o valor da causa resulta em uma carga financeira excessiva, especialmente em um caso que, segundo alega, não apresenta grande complexidade jurídica.

A fixação dos honorários de sucumbência segue as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a verba honorária será fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O dispositivo também elenca critérios que devem ser observados pelo julgador, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso presente, a decisão que fixou os honorários em 20% levou em consideração o valor da causa e o trabalho desempenhado pelos advogados da parte vencedora, sendo esse percentual compatível com os parâmetros legais. Não obstante o inconformismo do agravante, o percentual fixado encontra-se dentro do limite legal, não se vislumbrando qualquer violação aos critérios do artigo 85, § 2º, do CPC. Além disso, o juiz de origem, ao proferir a sentença, está em melhor posição para avaliar o grau de complexidade do caso e o trabalho executado pelos patronos da parte vencedora.

Portanto, o argumento do agravante quanto à suposta desproporcionalidade dos honorários não encontra amparo legal, uma vez que o percentual fixado está dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual civil.

Assim mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024